Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, CAPUT, DA LCP). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 20/02/2022, por volta de em via pública, no Setor M, AE 1, Hospital Regional de Ceilândia, DF, o réu portava uma faca sem licença da autoridade competente. Policiais militares foram acionados para o local em razão de um desentendimento entre o réu e terceiros. Segundo a inicial acusatória, “Romulo e seu filho estavam passando em frente ao hospital quando se desentenderam com o denunciado e sua esposa, nesse instante observaram que WELTON estava portando uma faca e correram para o interior da emergência do hospital pedindo ajuda. Na sequência, o servidor Paulo viu a confusão e tentou impedir o WELTON e sua esposa de adentarem na emergência, ocasião em que o denunciado não gostou de ser abordado e resolveu partir para cima de Paulo, momento em que outras pessoas se juntaram e conseguiram tomar a faca do denunciado, imobilizando-o até a chegada da polícia militar”. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 55466680).
3. A defesa alega preliminarmente que o art. 19 da LCP não foi regulamentado e, por isso, a conduta do réu é atípica. Alega, ainda, que o artefato não foi utilizado para fins ilícitos, o que afastaria a tipicidade material da conduta. Defende, ainda, ausência de provas para condenação. Subsidiariamente, pede a fixação de regime mais brando (ID 55466686). Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 55466688 e 55858112).
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
5. Lado outro, a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pela Ocorrência Policial no 11.423/2022, pelo laudo da perícia criminal (ID 55466634) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O policial militar Heber, em Juízo, asseverou que sua guarnição foi chamada para conter uma desavença no Hospital Regional da Ceilândia, no qual estava envolvido o acusado e que, ao chegar no local, o réu já havia sido contido e lhe informaram que ele, durante a contenda, sacou a faca para seu desafeto, momento em que outras pessoas presentes conseguiram contê-lo (ID 55466670). Do mesmo modo, a testemunha Rômulo, policial militar inativo, narrou que se envolveu em uma discussão com o réu em frente ao hospital, que o réu, então, sacou a faca, motivo pelo qual correu para o hospital para fugir e o vigilante tomou a faca do réu (ID 55466670) O réu, por seu turno, confirmou que portava uma faca, embora tenha afirmado que não a sacou e que ela estava na sua cintura para proteção, pois ele e a esposa estão em situação de rua (ID 55466670). Ressalta-se que o policial militar estava no cumprimento do dever legal e é testemunhas idônea, motivo pelo qual seu depoimento têm relevância como meio de prova e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, em razão da sua presunção de veracidade, que não foi infirmada. Assim, reconhece-se a potencialidade lesiva de arma branca que o apelante trazia consigo para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Nesse toar, não há o que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
6. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que se trata de réu multirreincidente, com 3 condenações transitadas em julgado anteriormente, tendo sido utilizadas as condenações de IDs 55466674, págs. 1 e 4 para exame desfavorável dos antecedentes. Por oportuno, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples aplicada pelo Juízo a quo. Na segunda etapa, compensadas a agravante da reincidência (ID 55466674, pág. 14) e a atenuante da confissão espontânea, a pena restou inalterada. Ao fim, ausentes causas de aumento e de diminuição da terceira fase, a pena foi definitivamente estabelecida em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.
7. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto, como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.